Tribunal: TJES
Processo: 0011675-07.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011675-07.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISLLAN BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011675-07.2019.8.08.0030

APELANTE: ISLLAN BARCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL ROBUSTA. CONFISSÃO NA DELEGACIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou nas sanções do art. 171,
caput,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estelionato.

Consta dos autos que o apelante, no dia 18 de outubro de 2020, abasteceu a quantia de R$ 120,00 em um posto de combustível, utilizando uma nota falsa de R$ 100,00 misturada com notas autênticas de R$ 2,00 para realizar o pagamento, evadindo-se do local após a constatação da falsidade da cédula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há comprovação do dolo específico necessário à configuração do crime de estelionato; e (ii) se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do crime de estelionato estão devidamente comprovadas por documentos como o Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Pericial atestando a falsidade da cédula utilizada, além de depoimentos testemunhais e o relato da vítima.

A alegação da defesa, no sentido de que o apelante desconhecia a falsidade da nota de R$ 100,00, é isolada e destituída de respaldo nos autos, especialmente frente à confissão feita na delegacia e à fuga do local após a constatação da falsidade.

O dolo específico do crime, consistente na intenção de fraudar e obter vantagem ilícita, é demonstrado pelas circunstâncias do caso, incluindo a conduta de misturar a cédula falsa com cédulas verdadeiras e a tentativa de evadir-se após a fraude ser identificada.

Os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, sendo meio de prova idôneo e suficiente, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Os depoimentos de policiais são provas idôneas e hábeis para embasar a condenação penal, desde que estejam em harmonia com os demais elementos probatórios" (STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 06/06/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O dolo específico no crime de estelionato pode ser comprovado pelas circunstâncias fáticas e pela conduta do agente, que demonstrem o ânimo fraudulento. 2. A fuga do local após a constatação do uso de cédula falsa reforça a intenção de fraudar e obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 171,
caput;
CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 06/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011675-07.2019.8.08.0030

APELANTE: ISLLAN BARCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

ISLLAN BARCELOS
,

em face da Sentença
prolatada pela MMª Juíza da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES
que
julgou procedente

a
pretensão punitiva
estatal, condenando-o nas sanções do art. 171,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e, ainda, o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pela
reforma da sentença
com a sua absolvição,
sob a alegação
de a ausência de provas que caracterize o dolo específico de fraudar e obter vantagem ilícita em detrimento da vítima.

V
erifica-se que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, passa-se à análise das questões trazidas ao debate.

A presente apelação versa sobre a condenação do apelante pela prática do crime de estelionato, por ter, segundo os autos, obtido vantagem ilícita em prejuízo de outrem, induzindo a vítima em erro mediante fraude.
Vejamos.

No dia 18 de outubro de 2020, por volta das 18h36min, na Avenida Presidente Café Filho, bairro Novo Horizonte, em um posto de combustível denominado “Auto Posto e Serviços BNH”, nesta Urbe, ISLLAN BARCELOS, agindo de forma livre e consciente da reprovabilidade de sua conduta, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém a erro, mediante meio fraudulent
o.

Segundo apurado, na data, horário e local dos fatos, ISLLAN BARCELOS chegou ao estabelecimento “Auto Posto e Serviços BNH”, a bordo de um veículo Gol, de cor branca, placa AMS-4908, e abasteceu a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo que na hora de efetuar o pagamento entregou 01 (uma) nota de R$ 100,00 (cem reais) e 10 (dez) notas de R$ 2,00 (dois reais), estando a nota de maior valor no meio das notas menores.

Por conseguinte, no momento em que o frentista do posto de combustível entregou a nota à funcionária do caixa, esta percebeu que se tratava de uma espécie falsa, tendo imediatamente comunicado à vítima Italo Gomes Penha, o qual se aproximou do veículo em que o denunciado estava, porém este evadiu-se do local e tomou destino ignorado. Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o posto de combustível. Chegando ao estabelecimento, a vítima informou aos militares as características do criminoso, bem como do veículo utilizado.

Após a instrução probatória, foi condenado nas sanções do delito que lhe fora imputado na denúncia.

Pois bem.

Almeja a defesa a absolvição do apelante quanto ao crime de estelionato, sustentando que não foi comprovado o dolo específico de fraudar, para obter vantagem em prejuízo da vítima, alegando que ele não tinha consciência de que passou uma nota falsificada para pagar sua conta no “Auto Posto e Serviços BNH.

No entanto, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma cabal, a materialidade e a autoria delitiva. Foram juntados o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Laudo Pericial comprovando a falsidade da cédula utilizada, o Relatório Final e os depoimentos das testemunhas, especialmente da vítima Ítalo Gomes Penha e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Em juízo, a vítima reiterou o reconhecimento do apelante como o autor dos fatos, narrando que ele entregou uma nota falsa de R$ 100,00 em meio a notas verdadeiras de R$ 2,00 para o pagamento de combustível, evadindo-se apressadamente do local após a constatação da falsidade.

Os policiais militares confirmaram a abordagem do apelante e o depoimento do frentista, evidenciando a dinâmica dos fatos descritos. Ademais, o apelante confessou, na delegacia, ter realizado o pagamento com a nota falsa, embora tenha alegado desconhecer sua falsidade. Tal alegação, entretanto, não encontra respaldo nos autos, constituindo versão isolada.

Logo, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas do processo, não havendo nos autos nada capaz de ensejar descrédito às suas palavras ou de infirmar as culpabilidades do acusado.

No tocante ao dolo específico, este pode ser extraído das circunstâncias do caso. A conduta de entregar a nota falsa junto a outras cédulas verdadeiras, com o intuito de dificultar a identificação da falsidade, bem como a fuga após a constatação do ato, são indicativos claros do ânimo fraudulento do apelante.

O delito de estelionato, conforme disposto no art. 171 do Código Penal, configura-se pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante indução ou manutenção de outrem em erro. Como bem esclarecido pela doutrina de Guilherme de Souza Nucci, "a conduta do agente pode ser ativa ou passiva, bastando que provoque ou se aproveite do erro da vítima para obtenção de vantagem indevida".

No presente caso, os elementos de prova são convergentes e suficientes para manter a condenação, não havendo espaço para reforma da sentença.

Neste sentido, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 06/06/2023

Por todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHE
Ç
O
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.